Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR.” RETIFICAÇÃO DE NOME DO NOVO CURADOR NOMEADO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO REGISTRO CIVIL PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO SEM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. É vedado discutir no processo questão que se tornou preclusa em razão da falta de interposição de agravo de instrumento, a teor do que dispõem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.